Tribunal: TJSP
Processo: 1017909-15.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cozinheira – Lesões em coluna, ombros e punhos – Existência de ação anterior, ajuizada no Juizado Especial Federal, reclamando a concessão de benefício em razão das mesmas lesões, cujo resultado foi desfavorável à autora – Obreira que, nestes autos, não alega alteração de estado de fato ou agravamento do mal – Coisa julgada caracterizada – Apelo autárquico e recurso oficial

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cozinheira – Lesões em coluna, ombros e punhos – Existência de ação anterior, ajuizada no Juizado Especial Federal, reclamando a concessão de benefício em razão das mesmas lesões, cujo resultado foi desfavorável à autora – Obreira que, nestes autos, não alega alteração de estado de fato ou agravamento do mal – Coisa julgada caracterizada – Apelo autárquico e recurso oficial providos para decretar a extinção do processo na forma do art. 485, inciso V, do novo CPC, prejudicado o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1017909-15.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
é apelante/apelada MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA DE QUEIROZ
OLIVEIRA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos
autárquico e oficial e julgaram extinto o processo na forma do art. 485, inciso V,
do novo CPC, dando por prejudicado o recurso da autora. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017909-15.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.369
VOTO No: 35.369
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1017909-15.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTES: MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA DE QUEIROZ OLIVEIRA e
INSS
APELADOS: OS MESMOS
ACIDENTÁRIA
Cozinheira
Lesões em coluna,
ombros e punhos
Existência de ação anterior,
ajuizada no Juizado Especial Federal, reclamando a
concessão de benefício em razão das mesmas lesões,
cujo resultado foi desfavorável à autora
Obreira
que, nestes autos, não alega alteração de estado de
fato ou agravamento do mal
Coisa julgada
caracterizada
Apelo autárquico e recurso oficial
providos para decretar a extinção do processo na
forma do art. 485, inciso V, do novo CPC, prejudicado
o recurso da autora.
A r. sentença de fls. 151/156, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Maria das Graças Nogueira de
Queiroz Oliveira, condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do
salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da juntada do laudo pericial aos
autos (06/08/2019), vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria,
ficando suspenso em caso de reabertura de auxílio-doença pelo mesmo motivo;
mais abono anual; juros de mora incidentes desde o termo inicial do benefício,
decrescentemente, mês a mês, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09; atualização monetária pelo INPC,
ressalvada a decisão final a ser proferida quanto ao Tema no 810 de
repercussão geral do STF no RE 870.947/SE; e honorários advocatícios a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017909-15.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.369
serem fixados quando da liquidação do julgado (art. 85, § 4o, inciso II, do novo
CPC).
Recorre a autora, pretendendo a reforma parcial da
decisão. Postula que o termo inicial do benefício corresponda ao dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença (15/06/2016); e que seja utilizado o Manual
de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que
concerne à correção monetária.
Também apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Inicialmente, alega haver coisa julgada, aduzindo que a autora já
havia ajuizado anteriormente outra ação perante o Juizado Especial Federal, na
qual foram analisadas as mesmas lesões e também afastado o nexo causal. No
mais, sustenta, em síntese, não estarem presentes os requisitos para a
concessão do auxílio-acidente, aduzindo que não se extrai do conjunto
probatório a existência do binômio incapacidade
nexo causal. Tece
considerações acerca da matéria. Subsidiariamente, requer que seja aplicado o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, no tocante à correção monetária, observando que o julgamento do
RE 870.947/SE ainda não transitou em julgado.
Recebidos e processados os recursos, as partes não
apresentaram contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
havendo recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão da autora na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões em
coluna, ombros e punhos, males advindos das condições de trabalho a que
estava submetida no exercício da função de cozinheira.
É oportuno consignar que a segurada esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 30/09/2015 a 14/06/2016 (fls. 103/104) e de
25/11/2016 a 18/04/2017 (fls. 105/107).
Realizados os exames pertinentes e efetuada a avaliação
médica (fls. 69/84), constatou o perito que a autora apresenta “sinais de
instabilidade dos ombros, punhos e da coluna lombar” (fls. 80), atestando que
essas alterações “acarretam redução da capacidade funcional e laborativa, com
permanente maior esforço para a realização de suas atividades laborativas,
porém não a de outra de menor nível de complexidade” (fls. 81).
Além disso, admitiu o expert o nexo causal, salientando
que “a atividade laborativa exercida pela autora, qual seja, cozinheira industrial
é sobejamente conhecida, com sobrecarga dinâmica dos membros superiores e
estática da coluna lombar” (fls. 80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017909-15.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.369
Ocorre que, independentemente do resultado da perícia
médica, fato é que o pedido de benefício em razão dos aludidos males já foi
rechaçado no Proc. no 0020261-80.2017.4.03.6301, instaurado perante o
Juizado Especial Federal Cível de São Paulo, cuja sentença, com trânsito em
julgado em 10/08/2017 (fls. 133), deixou consignado que, “no caso dos autos,
infere-se do laudo pericial não ter sido constatada qualquer incapacidade da
parte autora para o trabalho ou para as suas atividades habituais, total ou
parcialmente, permanente ou de forma temporária” (fls. 136).
A causa de pedir da presente ação é a mesma da que foi
proposta na Justiça Federal, tendo a perícia médica realizada naqueles autos
avaliado as moléstias sequelas (fls. 127/132).
É certo que no âmbito da ação acidentária exige-se o
reconhecimento do nexo causal. No entanto, é requisito indispensável para
essas ações, seja de natureza acidentária ou previdenciária, a incapacidade
laborativa, de modo que se tal requisito foi afastado no primeiro processo
julgado, tal como ocorreu na hipótese dos autos, não há como se admitir a
propositura de nova ação, ainda que sob a invocação da proteção
infortunística.
O que se vê, na verdade, é que a obreira repropôs a ação
sem qualquer alusão à demanda anterior e sem alegar superveniente alteração
de estado de fato ou agravamento da moléstia.
A hipótese, portanto, é de coisa julgada, em face da
sentença federal já transitada em julgado, havendo de ser desconstituída a
sentença proferida nestes autos.
Dentro desse quadro, é de rigor o afastamento da sentença
para extinguir o processo na forma do art. 485, inciso V, do novo CPC.
Sem ônus da sucumbência, por força de disposição legal
(art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo
autárquico e ao recurso oficial para decretar a extinção do processo na forma
do art. 485, inciso V, do novo CPC, prejudicado o recurso da autora.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital